Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-22.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800481-22.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: MARIA APARECIDA DO CARMO SCARPARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800481-22.2022.8.14.0024

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA APARECIDA DO CARMO SCARPARI

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Ônus da prova do banco. Falha na prestação do serviço. Restituição dos valores descontados. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo BANCO FICSA S/A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por MARIA APARECIDA DO CARMO SCARPARI, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O banco recorrente sustenta a validade da contratação, alegando que o contrato foi regularmente firmado e que os valores foram depositados na conta da autora.

II.
Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente ao realizar descontos indevidos em benefício previdenciário da autora; e (ii) estabelecer se é devida a condenação em danos morais e a restituição dos valores descontados.

III.
Razões de decidir

4.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

5.

O banco não demonstrou a anuência da autora na contratação do empréstimo, tendo apresentado documentos cujas assinaturas e dados pessoais não coincidem com os originais, além de não comprovar a efetiva solicitação do crédito pelo consumidor.

6.

A jurisprudência do STJ (Súmula 479) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações, devendo arcar com as consequências da falha na prestação do serviço.

7.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, salvo para os descontos realizados após 30/03/2021, que devem ser devolvidos em dobro, conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS do STJ.

8.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral presumido, sendo devida a indenização. No entanto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização deve ser reduzida de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, salvo para as cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, que deverão ser devolvidas em dobro.

Tese de julgamento
: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando há impugnação do consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 3. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo para os descontos realizados após 30/03/2021, que devem ser devolvidos em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 297.

·

STJ, Súmula 479.

·

STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 30/03/2021.

·

TJPA, Apelação Cível 00028824120168140055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 22/10/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO FICSA S/A.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
MARIA APARECIDA DO CARMO SCARPARI
– julgou procedente os pedidos da exordial.

Narra a exordial, em resumo, que a Autora foi surpreendida com descontos de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário supostamente realizado com o requerido, no valor de R$

14.560,00 (quatorze mil, quinhentos e sessenta reais), referente ao contrato nº 010015487579, afirmando desconhecer a pactuação, motivo pelo qual pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica e o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário, referente ao contrato supracitado, bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício e indenização por dano moral. Juntou documentos. E procedeu com o depósito judicial do valor recebido em sua conta bancária.

Em contestação, o Banco Requerido defende a validade da contratação, esclarecendo, em resumo, que o contrato nº 010015487579 (PJe ID 20744132) foi celebrado em 22 de dezembro de 2020 e o valor disponibilizado na conta de titularidade do autor (PJe ID

20744134). Apresentou também formulário de contestação, onde consta o parecer de não fraude (PJe ID 20744133 - Pág. 5).

O feito foi julgado totalmente procedente (PJe ID 20744168).

Irresignada com a sentença de procedência (PJe ID

20744181), a parte Recorrente sustenta que as contratações foram feitas de forma regular, com contratos devidamente assinados e com os seus respectivos comprovantes de transferência bancária.

Nesses termos, postula:

“6.1. Por todo o exposto, requer o recorrente que seja este recurso conhecido e provido para: 6.2. Que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando a r. sentença guerreada, para afastar integralmente a condenação imposta nos autos, condenando-se, ainda, a parte apelada em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, em estrita atenção ao art. 85, §2º, do CPC/15. 6.3. subsidiariamente, caso entenda pelo não acatamento do pedido anterior, que seja: 6.3.1. uma vez fixado o quantum a título de dano moral em monta inferior ao arbitrado, ou verificada a improcedência de quaisquer dos pedidos formulados, que seja reconhecida a sucumbência recíproca, vide artigo 86 do CPC e a Súmula nº 306 do STJ e conforme a inaplicabilidade da Súmula 326 do STJ, objetivando que ocorra, ao final, a consequente compensação; 6.3.2. que seja corrigido o parâmetro de aplicação dos juros incidentes sobre o dano moral, considerando para tanto a data de seu arbitramento; 6.3.3. determinada a devolução simples dos valores descontados no benefício da parte recorrida haja vista a ausência de má-fé por parte do BANCO C6 CONSIGNADO S.A; 6.3.4. que seja corrigido o parâmetro de aplicação dos juros incidentes sobre o dano material, considerando para tanto a data de sua citação;”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID

20744188).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pelo apelado, em seu benefício previdenciário.

Conforme relata na petição inicial:

“Consultando a situação de seu benefício, a parte Autora foi informada pelo INSS que vinham ocorrendo descontos fixos de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em seu benefício, devido ao contrato de nº 010015487579, referente a um empréstimo consignado no valor de R$ 14.560,00 (quatorze mil quinhentos e sessenta reais), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início de desconto consignado em 04/2021, com último desconto em 03/2028 (conforme extrato de empréstimo anexo, fornecido pelo INSS).

Excelência, a Parte Autora nunca foi de verificar extrato bancário, haja vista a única movimentação que ocorria em sua conta, era de receber seu benefício do INSS, e sacar o mesmo.

Logo, depois que começou a sofrer os descontos mensais em sua conta, ao retirar o extrato da conta bancária (Banco Bradesco, agência 1288, c/c 0018965-0), a Requerente fora surpreendida com um depósito realizado em sua conta bancária perfazendo o valor de R$ 14.560,00 (quatorze mil quinhentos e sessenta reais), ocorrido em 22/12/2020, conforme extrato de empréstimo consignado anexo.

Entretanto Excelência, a Requerente nunca solicitou nenhum empréstimo sequer em sua conta bancaria ou benefício. E por este motivo, desde já, solicita autorização do Magistrado, a fim da Requerente fazer a devolução destes valores (R$ 14.560,00) para que os mesmos fiquem depositados em juízo, até o deslinde de tal demanda.”.

Analisando o acervo probatório constato que a despeito do Banco recorrente afirmar se tratar de contrato de empréstimo devidamente assinado pelo apelado, juntou contrato com assinatura e documentação claramente diversas da documentação original apresentada pelo autor, não sendo capaz de demonstrar através de gravações do circuito interno da agência bancária a efetiva contratação dos empréstimos
, ônus que lhe competia. Ademais, as próprias informações presentes nos documentos originais e fraudulentos são dispares.

No particular, entendo salutar transcrever trecho da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“Ocorre que, compulsando todos os documentos coligidos aos autos, bem como a tomada de depoimento da parte autora, conclui esse magistrado pela procedência da demanda, isto é, pela inexistência de celebração de negócio jurídico entre as partes.

Senão vejamos.

I.A parte autora, por diversas vezes, entrou em contato com a requerida, por meio da central de atendimento (telefone nº 3003-6116), a fim de tentar resolver o problema, tendo recebido diversos números de protocolo (202122103109, 202122149544 e 202222293982), contudo nada foi resolvido;

II. A par dos extratos bancários juntados aos autos, percebe-se que a autora sequer tinha conhecimento do depósito do valor em sua conta, conforme restou demonstrado, uma vez que, em nenhum momento, a autora levantou tal numerário, permanecendo a quantia depositada em conta. Os únicos levantamentos seriam aqueles correspondentes ao valor do seu benefício mensal de aposentadoria.

III. Restou demonstrado que o contrato foi celebrado na cidade de Glória de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, em local que não pode ser individualizado pela ré, a qual afirmou, tão somente, se tratar de um mero “correspondente bancário” (vide contrato – ID. 58653614).

IV. Não promoveu a requerida a juntada do contrato em sua via original, de modo que a assinatura lá constante poderia se tratar de mero “recorte” da assinatura aposta na identidade da autora, uma vez que são absolutamente semelhantes, sem qualquer ponto de distinção entre uma e outra.

V. De igual modo, a parte requerida sequer juntou aos autos comprovante de residência que possivelmente teria sido apresentado pela autora no suposto ato de contratação, uma vez que tal documento é corriqueiramente exigido dos consumidores para celebração de negócios jurídicos. Além disso, o telefone de cadastro informado no contrato seria de DDD 67, referente ao Estado de Mato Grosso do Sul, que não seria de conhecimento e titularidade da parte promovente.

Assim, resto-me convencido de que a parte autora não procedeu à contratação do empréstimo informado.”.

Com efeito, destaco
que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, constata-se a existência de falsificação flagrante da documentação do recorrido, assim como a ausência de utilização do numerário pela autora e a contratação do empréstimo ter sido feita em local diverso da residência da apelada.

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de empréstimo consignado em testilha
foram de fato realizados com a anuência do ora recorrido
.

Portanto,
resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Assim, a r. sentença foi formulada de acordo com as narrativas e as provas disponíveis nos autos,
não havendo motivos para sua revisão, no particular
.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, contudo este dar-se-á
de forma simples
, nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo
,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021
, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro,
senão deve ocorrer na forma
simples.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
sobretudo considerando que o valor da dívida oriunda do contrato reconhecido como inexistente, evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual, também, dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Aplica-se a
correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Com força nessas considerações,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação, a fim de:

a) determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;

b) reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ)

c)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
.

Mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 25/03/2025